Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-40.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003549-40.2018.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO LOPES DA SILVA, VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS DE AMBOS OS APELANTES. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade da infração penal está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 07 do apenso I e pelo laudo definitivo fl. 34 do apenso I, os quais atestam que a droga apreendida se refere a 15,510 kg (quinze quilogramas e quinhentos e dez gramas) de maconha. A autoria do crime restou devidamente comprovada pela prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes). Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
2. DA DOSIMETRIA. 2.1. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO APELANTE MAURÍCIO LOPES DA SILVA. IMPOSSIBILIDADE
. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, para o crime de tráfico de droga. Ademais, analisando a dosimetria da pena realizada pelo Juiz sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base em 01 [um] ano e 08 [oito] meses acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a quantidade da droga apreendida e a reincidência.
2.3. DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 AO APELANTE MAURÍCIO LOPES DA SILVA. INSUBSISTENCIA.
Foi devidamente comprovada durante a instrução processual o crime de tráfico de drogas interestadual, restando induvidoso que a droga apreendida era oriunda do Estado de Goiás, segundo consta dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do próprio interrogatório da apelante Vanisclea os quais dão conta de que a droga foi apreendida logo após sua chegada em Marabá, oriunda de Goiás, estando endereçada a apelante Vanisclea, motivo pelo qual faz jus a causa de aumento prevista no art. 40 , inciso V da Lei nº 11.343/2006.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER dos recursos da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Insurgem-se os apelantes,
MAURÍCIO LOPES DA SILVA E VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO
, por intermédio de Defensores constituídos distintos, contra a Sentença (ID’s 6075736, 6075738 e 6075740), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que, dando parcial procedência à Denúncia, condenou-os como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando ao réu
MAURÍCIO LOPES DA SILVA
a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e a ré
VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO
a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Posteriormente, o magistrado a quo substituiu a pena privativa de liberdade da apelante
VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO
em duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, respectivamente, em 777 (setecentos e setenta e sete) e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, ambas com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

A parcial procedência da denúncia deveu-se ao fato de o juiz sentenciante ter absolvido os ora apelantes do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sagrou-se parcialmente vencedora, assim, a versão acusatória dos fatos, segundo a qual, a responsabilidade criminal imputada aos acusados deveu-se ao fato de provas provenientes dos autos do IP (tombado sob o nº 184/2018.000250-9 – anexo aos presentes autos eletrônicos) apontarem para os mesmos a autoria do delito de tráfico de drogas, esclarecendo a Exordial Acusatória (ID 6075716) que, no dia 12 de março de 2018, os acusados/apelantes foram presos transportando aproximadamente 16 kg de maconha.

Segundo a denúncia, no dia mencionado, policiais civis estavam realizando diligências no núcleo da Cidade Nova, quando em dado momento, avistaram Maurício, o qual já é conhecido da polícia por prática do crime de roubo, pilotando uma motocicleta e estando Vanisclea na garupa com uma caixa de isopor coberta por papelão nas mãos. Ato contínuo, foi realizado a abordagem e dentro da caixa, foi encontrado
16 tabletes de maconha, totalizando 15,510kg e a quantia de R$182,00.

Diante do flagrante, ambos foram encaminhados para sede policial. Em Sentença (ID’s 6075736, 6075738 e 6075740), o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo, bem como a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes), foram os elementos probatórios que serviram de arrimo para a firmação do convencimento do juízo acerca da suficiente comprovação da materialidade e da autoria do delito, assim como do nexo de causalidade.

No entanto, irresignada, interpôs a defesa de
MAURÍCIO LOPES DA SILVA,
por intermédio de defensor constituído, recurso de Apelação (Razões – ID’s 6075747 e 6075749), onde investiu na tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, por alegar que as provas produzidas em juízo não foram suficientes para atribuir ao acusado a autoria do delito, tendo em vista que, a despeito de serem válidos os depoimentos prestados por policiais, não há elementos suficientes a demonstrar que o réu sabia da existência da substância ilícita que estava no interior da caixa. Também se insurge contra a dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, em razão da incorreta aplicação do índice de aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena, o qual se mostrou injusto e desproporcional. Por fim, pleiteia pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, diante da ausência de provas idôneas para a configuração do tráfico interestadual, já que não há nos autos qualquer documento comprobatório de que a caixa que continha os entorpecentes teria vindo de outra unidade federativa.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID’s 6075751), opôs-se integralmente às deduzidas pretensões, onde, inicialmente, assevera que não há que se falar em absolvição do delito de tráfico de drogas, ante o forte arcabouço probatório coligido aos autos, que lastreia suficientemente o decreto condenatório em seu desfavor, restando claro que todas as provas corroboram no sentido de que o sentenciado tinha pleno conhecimento e domínio sobre a substância que trazia consigo no momento da abordagem policial, destacando que os depoimentos dos agentes policiais que presenciaram o crime possuem relevante valor probante, suficiente para a prolação de sentença condenatória, quando analisados em cotejo com os demais elementos de prova e sob o crivo do contraditório, tal como ocorreu no caso vertente. Em relação ao pleito de redução da pena-base, assevera que não há qualquer reparo a ser feito, haja vista que a pena foi corretamente aplicada, sendo avaliadas todas as circunstâncias previstas no art. 59 do CPB, sendo considerada uma circunstância desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, o que justifica seu aumento para prevenção e reprovação do crime. Por fim, entende que não há razão para acolhimento da tese de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V. da Lei nº 11.343/2006, isso porque se depreende facilmente do interrogatório de Vanisclea em juízo e de Maurício em sede policial, que, inequivocamente, a droga havia sido trazida do estado de Goiás para ser comercializada nesta região; motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida.

Também irresignada com o decreto condenatório, a defesa de
VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO
, interpôs recurso de Apelação (Razões – ID 8856278), onde investiu na tese de absolvição por falta de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de suporte probatório para lastrear a condenação da apelante, a qual nada sabia acerca da traficância exercida por seu namorado Maurício, que assumiu a autoria delitiva e deixou claro que sua namorada nada sabia acerca dos fatos.

Nas respectivas contrarrazões recursais (ID 10422436), a Promotoria se manifestou pela improcedência do recurso, não havendo, assim, que se falar em absolvição, já que a sentença condenatória se firmou no amplo arcabouço probatório produzido nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de apreensão da expressiva quantidade de drogas que trazia consigo, do laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita do material, bem como dos depoimentos testemunhais prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, pelos policiais que efetuaram sua abordagem, sendo tais provas produzidas em estrito respeito ao devido processo legal e aos princípios que dele decorrem, o contraditório e a ampla defesa; não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito no decreto condenatório.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, ID 10533308, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

DE AMBOS OS APELANTES

A defesa de pleiteia a absolvição por insuficiência de provas do

apelante
MAURÍCIO LOPES DA SILVA
invocando o princípio do in dubio pro reo, por alegar que as provas produzidas em juízo não foram suficientes para atribuir ao acusado a autoria do delito, tendo em vista que, a despeito de serem válidos os depoimentos prestados por policiais, não há elementos suficientes a demonstrar que o réu sabia da existência da substância ilícita que estava no interior da caixa.

No mesmo sentido a defesa da apelante
VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO
pugna pela sua absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de suporte probatório para lastrear a condenação da apelante, a qual nada sabia acerca da traficância exercida por seu namorado Maurício, que assumiu a autoria delitiva e deixou claro que sua namorada nada sabia acerca dos fatos.

Não assistem razão os apelantes.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo dos Apelantes, as teses sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade da infração penal está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 07 do apenso I e pelo laudo definitivo fl. 34 do apenso I, os quais atestam que a droga apreendida se refere a 15,510 kg (quinze quilogramas e quinhentos e dez gramas) de maconha.

A autoria
do crime restou devidamente comprovada pela prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes).

A testemunha LUCEY LIMA COSTA, investigador de polícia civil, disse em juízo
: “(...) que estavam investigando a prática de um assalto ocorrido na cidade, tendo sido repassadas caraterísticas da motocicleta utilizada, quando avistaram o denunciado em uma motocicleta com placa oriunda de outra cidade, o que lhes chamou a atenção. Diante disso, resolveram abordá-lo, momento em que o reconheceram, pois já tinha passagem pela polícia. Além dele, foi abordada uma mulher, a qual estava na garupa do veículo segurando uma caixa. Ao abri-la, verificaram que existia 16 tabletes de drogas em seu interior. Observou que desde o início da abordagem a acusada VANISCLEIA ficou nervosa, aparentando medo, até mesmo antes de procederem a abertura do recipiente já afirmava que o objeto não lhe pertencia. A caixa estava lacrada e com indicação do nome da acusada, como se estivesse destinada a ela”.

Em consonância com as declarações supra, a testemunha WALLAC LIMA FRANÇA, investigador de polícia civil, afirmou que:
“(...) estavam em diligências na cidade verificando uma notícia de roubos de motocicletas, momento em que o acusado MAURÍCIO passou pilotando uma motocicleta e com a denunciada VANISCLEIA na garupa, segurando uma caixa de isopor, lacrada e com identificação de seu nome e endereço. Visualizou que a placa do referido veículo era de outro estado da federação, além disso reconheceu o imputado de outras passagens pela polícia. Diante disso, resolveram abordá-lo, quando então abriram a caixa e encontraram 16 (dezesseis) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 15 kg dessa droga. Observou que ambos os imputados estavam bastante nervosos”.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Afora isso, como bem salientou o parquet em sua manifestação, em relação ao delito de tráfico de drogas, cabe enfatizar que o fator ‘quantidade de droga apreendida’ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode perfeitamente configurar o delito de tráfico, sendo que,
in casu
, a apreensão (significativa) foi de 16 (dezesseis) “embrulhos”, pesando aproximadamente 15,510 quilos da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”, segundo consta do Laudo Toxicológico Definitivo constante dos presentes autos eletrônicos (ID 6075762 – fl. 03).

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO APELANTE
MAURÍCIO LOPES DA SILVA

Também se insurge a defesa do apelante contra a dosimetria da pena, pugnando pelo
redimensionamento da pena-base
, em razão da incorreta aplicação do índice de aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena, o qual se mostrou injusto e desproporcional.

Não procede sua argumentação.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
para o crime de tráfico de droga.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Art. 42 da Lei 11.343/2006:

Natureza da droga
(art. 42 da Lei 11.343/2006):

Na espécie, forçoso reconhecer que se trata de maconha; das menos danosas tendo como parâmetro o que se costuma verificar em casos desta estirpe. Soma-se a isso o fato de que não há variedade de substâncias de maneira que mantenho a pena no mínimo legal.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder dos réus mais de
15 kg (quinze quilogramas) da droga conhecida como maconha,
quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

A
culpabilidade
do réu foi normal a espécie.
Antecedentes
: o registro existente é apto a configurar reincidência (fl. 65, verso).
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente
: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes
. Circunstâncias
: Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja,
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de
1/6 (um sexto
) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 – e a
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na
segunda fase
da dosimetria, tenho que incide a
agravante da reincidência
, bem como a atenuante da confissão espontânea, havendo, portanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça, a necessidade de compensação entre ambas, por serem igualmente circunstâncias preponderantes.

Assim, mantenho como intermediária, a pena base já fixada.

Na
terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343/06
. Fixo o aumento em seu mínimo legal de
1/6 (um sexto
). Pena fixada, então,

em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e proporcionalmente a 777 (setecentos e setenta e sete) dias multas.

Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado
responde a outros processos criminais
e, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006.

Assim, fixo a pena definitiva de MAURÍCIO LOPES DA SILVA em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e proporcionalmente a 777 (setecentos e setenta e sete) dias multas
, por

infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a qual torno definitiva em razão da ausência de

outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30

(um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Com base no art. 33, § 2º, b do CP, levando em consideração a pena aplicada acima
(07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão), a quantidade da droga apreendida e que se trata de reincidência
, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime fechado.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando a dosimetria da pena realizada pelo Juiz sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base em
01 [um] ano e 08 [oito] meses
acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a quantidade da droga apreendida e a reincidência
.

Isto porque, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, expresso no sentido de que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

Em relação ao quantum utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 AO APELANTE MAURÍCIO LOPES DA SILVA

Pleiteia a defesa pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, diante da ausência de provas idôneas para a configuração do tráfico interestadual, já que não há nos autos qualquer documento comprobatório de que a caixa que continha os entorpecentes teria vindo de outra unidade federativa.

A causa de aumento prevista no artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de
um sexto até dois terços
se:

V. Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Adianto que também não procede a requerida exclusão, tendo em vista ter sido devidamente comprovada durante a instrução processual o crime de tráfico de drogas interestadual, restando induvidoso que a droga apreendida era oriunda do Estado de Goiás, segundo consta dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do próprio interrogatório da apelante Vanisclea os quais dão conta de que a droga foi apreendida logo após sua chegada em Marabá, oriunda de Goiás, estando endereçada a apelante Vanisclea, motivo pelo qual faz jus a causa de aumento prevista no art. 40 , inciso V da Lei nº 11.343/2006.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISTÂNCIA PERCORRIDA. AUSÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA ENTRE OS ESTADOS ENVOLVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018). 2. No caso, apesar da distância (metade do trajeto percorrido), o aumento da pena em 1/6 se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divisa entre os Estados envolvidos (MS e MT). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.424/MS, relator Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INTERESTADUALIDADE RECONHECIDA. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há ilegalidade patente a ser sanada, pois "o entendimento dominante na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06" (AgRg no AREsp 1.463.715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). No mais, desconstituir a conclusão de afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Considerando o quantum de pena imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado. 5. É indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 668.152/SP, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/8/2021.) (GRIFEI).

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos

interpostos por
MAURÍCIO LOPES DA SILVA E VANISCLEA DA SILVA MONTEIRO,
porém lhes
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022